Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716438-50.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA SANTOS DA CONCEICAO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna a justiça gratuita requerida. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2022 14:48:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador